Tribunal: TJDFT
Processo: 0708534-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708534-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE RACHI VARTULI PACIENTE: LORRAN VINICIUS COTTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de LORRAN VINICIUS COTTA, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho. Sustenta o impetrante, em síntese, ter sido, no dia 28/06/2022, instaurado, na origem, o inquérito policial n. 0708346-40.2022.8.07.0006. Menciona que, na mesma data, o paciente teve decretada em seu desfavor as medidas protetivas de proibição de aproximação da vítima, no limite mínimo de 300 metros de distância, e proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação. Assevera que o inquérito se encontra sem conclusão da autoridade policial há mais de um ano. Consequentemente, não houve a formação da opinio delicti pelo Órgão Ministerial, caracterizando, assim, constrangimento ilegal, e impossibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo paciente. Requer, desse modo, a concessão da medida liminar, determinando-se a suspensão do curso do inquérito policial. No mérito, pugna pela concessão da ordem em definitivo para o fim de trancamento do inquérito. É o relatório. DECIDO. Analisando detidamente os autos de origem, constata-se que, após distribuído o presente writ, a autoridade impetrada, acolhendo a promoção do Ministério Público de ID 152294271, e não vislumbrando as condições para o exercício da ação penal, determinou, em 15/03/2023, o arquivamento do inquérito policial, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal (ID 152503802 dos autos originários). Desta forma, não mais subsistem os fundamentos da presente impetração, inexistindo utilidade no exame do mérito do habeas corpus ante a evidente perda do objeto. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora